Tribunal: TJDFT
Processo: 0753840-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753840-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravado: Sebastiao Francisco de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos no 0706063-85.2024.8.07.0002, assim redigida: “Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Vistos. Trata-se de ação de conhecimento. Pleiteia o autor, a título de tutela de urgência, a determinação para que serviços de energia elétrica sejam retomados em seu imóvel. Pois bem. Embora a discussão observada na inicial, trazida à lume a partir da constatação de ligação irregular do imóvel utilizado pela parte autora junto à rede da requerida, demande dilação probatória e contraditório, o fato é que os valores advindos do comprovante ID 218939300 foram gerados a partir daquela constatação e diz respeito a meses pretéritos, que não autorizam a interrupção da prestação do serviço. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, em parte, unicamente para determinar que a ré se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, no que toca a eventual inadimplemento da fatura relacionada ao TOI tratado na inicial, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Caso o serviço já tenha sido suspenso, fica a ré intimada a retomar o fornecimento no prazo de 48 horas. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização de audiência de tentativa de conciliação. Proceda-se nos termos dispostos a seguir: 1) Designe-se audiência de conciliação. 2) Com a data, cite-se/intime-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte requerida, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 2.1) O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. 2.2) A parte requerente também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso. 2.3) Fica, desde já, autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp ou, se o caso, por carta precatória. 3) Caso a parte requerente, devidamente intimada, não comparecer à audiência de conciliação, incidirá multa no valor correspondente a 2% sobre aquele imputado à causa, independentemente de nova determinação judicial, nos termos do artigo 334, §8o, do CPC, a ser revertido em favor da União. 3.1) Intime-se a parte requerente para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Prazo: 15 (quinze) dias. 3.2) Aguarde-se a contestação, caso a parte requerida tenha comparecido à audiência de conciliação ou, citada, não tenha comparecido à solenidade. 4) Caso a parte requerida, devidamente citada/intimada, não compareça à audiência de conciliação, incidirá multa no valor correspondente a 2% sobre aquele imputado à causa, independentemente de nova determinação judicial, nos termos do artigo 334, §8o, do CPC, a ser revertido em favor da União. 4.1) Intime-se a parte requerida para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Prazo: 15 (quinze) dias. 4.2) Aguarde-se a contestação. 5) Não localizada a parte requerida no endereço indicado na inicial, cancele-se a audiência de conciliação. Em seguida, intime-se a parte requerente para apresentação de novo endereço. Prazo: 15 (quinze) dias. 5.1) Caso a parte requerida seja pessoa jurídica, a parte requerente deverá trazer aos autos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrar e Quadro Societário, apontando os atuais sócios, seus dados qualificativos e endereços. Nesse caso, fica autorizada a expedição para os endereços pessoais dos sócios, a fim de que a PJ seja citada/intimada nas pessoas dos representantes legais. Deve o mandado ser encaminhado em nome da PJ, constando os dados dos sócios (representantes legais). 5.2) Apresentado endereço, designe-se novamente audiência de conciliação, expedindo-se as diligências necessárias. 6) Desconhecidos novos endereços da parte requerida ou frustrada a tentativa de citação/intimação descrita no item 5.2, cancele-se a audiência de conciliação (no último caso). 6.1) Fica autorizada, desde já, a pesquisa acerca do atual paradeiro através dos sistemas à disposição deste Juízo. 6.2) Com as respostas, dê-se vista à parte requerente para adotar as seguintes providências: - Listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID. - Indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências. Prazo: 15 (quinze) dias. 6.3) Indicado novo endereço, cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 7) Não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a reiteração de expedições para citação/intimação (seja por OJ ou por AR) demanda recolhimento de custas intermediárias. 8) Não localizada a parte requerida nos endereços diligenciados, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, inciso III, do CPC), para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial. 8.1) Transcorrido o prazo do edital sem manifestação, remetam-se os autos à Curadoria Especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. 9) Vindo contestação, intime-se a parte requerente para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 10) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, promova a Secretaria a intimação das partes para informar se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo comum de 15 (quinze) dias. 11) Se o requerido, devidamente citado, não apresentar contestação, intime-se a parte requerente para informar se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo: 15 (quinze) dias. 12) Ao final, venham os autos conclusos para decisão saneadora.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67385018), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido no processo de origem, que tem por objetivo impedir a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica até que sejam apuradas, no curso da marcha processual, as irregularidades no consumo e na fatura suscitadas pela concessionária. Verbera que foram observados o procedimento e os prazos previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como que os encargos impugnados pelo autor são legítimos e decorrem da ausência de cobrança oportuna durante o período em que foi constatada a irregularidade na unidade consumidora, por meio de procedimento de inspeção. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada concedida ao recorrido pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 67385044). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da cobrança referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica decorrente de apuração unilateral de irregularidade em medidor de consumo. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do mencionado diploma legal. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. No presente caso a concessionária recorrente constatou, unilateralmente, a existência de irregularidades na medição de energia elétrica da unidade de consumo vinculada ao recorrido (Id. 67385034), o que autorizaria a cobrança das diferenças apuradas e a suspensão no fornecimento do serviço aludido em caso de inadimplemento. A sociedade anônima recorrente cobrou, por meio de fatura única, o valor de R$ 118.403,11 (cento e dezoito mil, quatrocentos e três reais e onze centavos) correspondente ao débito oriundo das supostas diferenças apuradas (Id. 218939). Percebe-se, nesse contexto, que a cobrança efetuada pela concessionária recorrente corresponde a eventual subfaturamento apurado a partir da suposta irregularidade, constatada no dia 14 de dezembro de 2023. A situação descrita parece revelar, ao menos em juízo de cognição sumária, que a conduta perpetrada pela recorrente viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que o recorrido se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. Ademais, de acordo com a Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nas hipóteses de irregularidades e “recuperação de receita” a concessionária distribuidora no fornecimento de energia elétrica deve seguir procedimentos específicos consistentes a) na emissão do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; b) na apuração dos fatos por meio de perícia; c) na comunicação prévia ao consumidor a respeito da avalição técnica; e d) no encaminhamento do aludido relatório detalhado ao consumidor, senão vejamos: “Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. § 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje” Ocorre que a recorrente não instruiu os presentes autos com elementos de prova suficientes que evidenciem o preenchimento dos requisitos acima mencionados, de modo que, ao que tudo indica, a apuração unilateral procedida pela sociedade anônima não respeitou as regras do indispensável procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE IMEDIATO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrida decorrente de apuração unilateral de saldo de consumo de energia elétrica não apurado previamente. 2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 3. No presente caso a sociedade anônima Neoenergia constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento da recorrida. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado por meio da fatura única. 3.1. É ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha havido o respeito ao contraditório. 4. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela Neoenergia viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1845729, 0750633-02.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. ADULTERAÇÕES NO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALTERAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AMEAÇA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela, devolvendo-se ao Tribunal, portanto, o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Incabível a responsabilização do usuário por débito de consumo não registrado sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor de energia, uma vez que a autoria não pode ser presumida pelo simples fato de o consumidor ser considerado depositário do aparelho de medição. 3. A ausência de efetiva comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da mudança de data para a realização de avaliação/perícia técnica necessária à apuração de irregularidades na medição de consumo de energia caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, que rege a hipótese, uma vez que impede o usuário de acompanhar a vistoria, sendo forçoso concluir pela inobservância do devido processo legal, diante da unilateralidade da apuração, o que invalida todo o procedimento administrativo adotado pela concessionária. 4. Constatada a irregularidade no procedimento de verificação de fraude no consumo de energia elétrica, imperioso o reconhecimento da nulidade da inspeção e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito referente ao consumo não registrado. 5. É assente na jurisprudência do c. STJ o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. Precedentes do STJ. 6. A cobrança ilegal, somada à mera possibilidade e ameaça do corte de energia por não pagamento do débito, bem como à inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável, uma vez que se evidencia violação ao direito da personalidade, que extrapola a esfera meramente patrimonial do indivíduo, infligindo prejuízos ao patrimônio moral do consumidor, inerentes à dignidade da pessoa humana. 7. Sentença reformada. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito cobrado, bem como para condenar a NEOENERGIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais”. (Acórdão 1836731, 07222699120228070020, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DECORRENTE DE APURAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover a concessionária de serviço de energia elétrica, ao constatar a eventual irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora, promover, de modo unilateral, a necessária correção da situação sem propiciar ao consumidor a possibilidade de elaboração de perícia. 2. O procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica é estabelecido pela Resolução normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que deve ser aplicada para a solução das eventuais controvérsias versadas em processos judiciais e em procedimentos administrativos, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, observados os critérios estabelecidos pela Lei no 9.784/1999. 3. A concessionária dos serviços aludidos deve elaborar relatório de avaliação técnica ao ser constatada eventual violação no equipamento de medição de consumo de energia elétrica. 4. No caso em exame não foi observada a garantia do devido processo legal, tendo em vista a impossibilidade de obtenção de elemento de prova que possa eventualmente servir de embasamento para a impugnação à irregularidade apontada unilateralmente pela recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1660523, 07040291420228070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Ainda a respeito do tema convém observar a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos ao apreciar o tema no 699, senão vejamos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha sido assegurado o contraditório ao consumidor. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator